Tribunal: TJDFT
Processo: 0727134-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727134-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: FRANCINETE MACIEL DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Barreto e Dolabella Advogados contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0701478-65.2021.8.07.0011, que indeferiu o pedido de penhora de 20% dos rendimentos da parte executada, Francinete Maciel de Barros. Eis o teor da r. decisão agravada: “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC. Conquanto tenha a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1874222/DF, mitigado a regra legal, não se trata de decisão autorizadora de indistinta flexibilização da proteção conferida no Código de Processo Civil. Ao contrário, indica a decisão em questão que a impenhorabilidade persiste, somente não é absoluta. O julgador deve ponderar entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e efetividade da execução, à luz da dignidade da pessoa humana, com razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a não incidência da impenhorabilidade, em não se tratando de débito alimentar, persiste sendo medida excepcionalíssima, por se distanciar da norma legal, notadamente quando a busca pelo crédito comprometer a subsistência do devedor e sua família. Dessa forma, incumbe ao credor, querendo promover medida de tamanha singularidade, trazer aos autos indicativos concretos de que a proteção da remuneração do executado deve ser minorada. No presente caso, a executada recebe remuneração bruta no valor de R$ 5.282,38. Embora a remuneração total tenha sido maior, deve-se sopesar com o fato de que, no mês de abril/2025, houve recebimento de valores de natureza eventual, as quais não podem ser consideradas para análise do salário integral, o que impede, portanto, que se aplique a flexibilização da norma legal sem prejuízo à sua subsistência ou de sua família, uma das diretrizes indicadas pela decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Portanto, INDEFIRO o pedido de penhora do salário do executado. Promova o autor, o adequado andamento do feito, indicando precisamente bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, III, §1°, do CPC. Caso anteriormente já tenha sido determinada a suspensão por tal rito processual, não haverá interrupção do prazo prescricional.” Inconformado, o demandante recorre. O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada ao considerar impenhoráveis os rendimentos da executada, mesmo diante da existência de precedentes jurisprudenciais que admitem a relativização da impenhorabilidade salarial quando preservado o mínimo existencial. Alega que a executada percebe rendimentos mensais brutos na ordem de R$ 8.638,57, valor que, segundo argumenta, comportaria o desconto de 20% sem comprometer sua subsistência. Destaca que a jurisprudência do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça permite a mitigação da regra prevista no art. 833, IV, do CPC, em casos excepcionais, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. Ainda, aponta que o processo se arrasta sem sucesso há anos e que foram esgotadas outras tentativas de localização de bens penhoráveis. Menciona que a dívida decorre de honorários advocatícios fixados judicialmente e que, por isso, possuiria caráter alimentar. Ao final, requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a penhora dos rendimentos da executada, no percentual de 20%. Preparo no ID ainda pendente de juntada, conforme informado. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito permanece preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Ainda que alegada a natureza alimentar do crédito, não ficou minimamente demonstrada a essencialidade à subsistência do credor/agravante. Portanto, nesta cognição sumária, compreende-se que a questão permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Ausente requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator